Tribunal: TJMT
Processo: 1024643-48.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024643-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NASTASSIA ARAUJO DO ESPIRITO SANTO VENTURI - CPF: 918.349.371-91 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1024643-48.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1024643-48.2025.8.11.0001

Recorrente:
Nastassia Araújo do Espírito Santo.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO DISTINTA. EQUIPARAÇÃO DO VALOR DA HORA TRABALHADA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. SÚMULA VINCULANTE N.o 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, por meio da qual objetiva a equiparação do valor da hora trabalhada com servidores da mesma classe funcional, mas submetidos a jornada distinta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a equiparação do valor da hora trabalhada entre servidores ocupantes do mesmo cargo, classe e padrão funcional, mas com jornadas de trabalho distintas (30 e 40 horas semanais), e se eventual diferença salarial poderia ser reconhecida judicialmente com fundamento no princípio da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal veda, em seu artigo 37, inciso XIII, a equiparação ou vinculação de quaisquer espécies remuneratórias no serviço público, salvo nos casos expressamente previstos em lei.

4.

A pretensão deduzida, embora apresentada como pedido de isonomia, consiste, na prática, em pleito de aumento remuneratório, vedado pela Súmula Vinculante n.o 37 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe ser incabível ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos a servidores públicos sob fundamento de isonomia.

5.

A fixação de remuneração e jornada de trabalho é matéria submetida à legislação local específica, conforme disposto na Lei Complementar Municipal n.o 430/2017, sendo defeso ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

6.

A diferenciação objetiva da remuneração com base na jornada semanal é legítima e não configura, por si só, afronta ao princípio da isonomia, sobretudo quando amparada por norma legal específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não é juridicamente possível a equiparação do valor da hora trabalhada entre servidores da mesma classe e padrão com jornadas distintas, por implicar aumento remuneratório vedado pela Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal.

2.

A existência de jornadas diferentes com remunerações proporcionais não caracteriza violação ao princípio da isonomia, desde que respaldada por legislação específica.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, incisos X e XIII; Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o; Lei n.o 9.099/95, artigo 46 e artigo 55; Lei Federal n.o 14.434/2022; Lei Complementar Municipal n.o 430/2017.

Jurisprudência relevante citada
: – STF, Súmula Vinculante no 37; – STF, ARE 735969 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 24.03.2015; – TJMT, Recurso Inominado no 1023896-98.2025.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 02.10.2025; – TJMT, Recurso Inominado no 1087263-33.2024.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 21.08.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1024643-48.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1024643-48.2025.8.11.0001

Recorrente:
Nastassia Araújo do Espírito Santo.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Nastassia Araújo do Espírito Santo.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 315066355)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de provas dos fatos constitutivos de direito, uma vez que não é possível conceder aumento salarial com fundamento no princípio da isonomia.

Recurso Cível Inominado
(Id.

315066356): a autora defende a reforma da sentença, para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 3315066360): pugna pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1024643-48.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1024643-48.2025.8.11.0001

Recorrente:
Nastassia Araújo do Espírito Santo.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Nastassia Araújo do Espírito Santo contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança proposta pela recorrente em face do Município de Cuiabá-MT
.

A recorrente, profissional de enfermagem com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, pleiteia a equiparação do valor da hora trabalhada com servidores da mesma classe e padrão submetidos à jornada de 30 (trinta) horas, bem como o pagamento das diferenças salariais retroativas dos últimos cinco anos.

Aduz a autora que, apesar de pertencer à mesma posição funcional, recebe valor inferior por hora trabalhada em comparação aos servidores que cumprem jornada de 30 (trinta) horas semanais, o que, segundo alega, violaria os princípios constitucionais da isonomia e da dignidade da pessoa humana.

Entretanto, em que pese as alegações da autora, a sua pretensão não deve ser acolhida.

O posicionamento consolidado do Supremo tribunal Federal em sede de Repercussão Geral é claro quanto à impossibilidade de se conceder, judicialmente, aumento salarial, a determinada categoria, com fundamento no princípio da isonomia. É o que disciplina a Súmula Vinculante n.o 37:

"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidorespúblicos sob fundamento de isonomia"
.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL . PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DO VALOR DA HORA TRABALHADA ENTRE JORNADAS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO REMUNERATÓRIO POR VIA JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento cumulada com obrigação de fazer e cobrança proposta em face do Município de Cuiabá. A recorrente, técnica de enfermagem com jornada de 40 horas semanais, pleiteia a equiparação do valor da hora trabalhada com servidores da mesma classe e padrão submetidos à jornada de 30 horas, bem como o pagamento das diferenças salariais retroativas dos últimos cinco anos .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a equiparação do valor da hora trabalhada entre servidores ocupantes do mesmo cargo e padrão, mas com jornadas distintas; (ii) estabelecer se a Lei Federal no 14.434/2022 impõe tal equiparação no âmbito municipal.

III . RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, XIII, veda expressamente a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias no serviço público, salvo nos casos previstos em lei.

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento, por meio da Súmula Vinculante no 37, de que não cabe ao Poder Judiciário, sob fundamento de isonomia, conceder aumento remuneratório a servidores públicos, por se tratar de matéria de competência do Legislativo.

A fixação da remuneração e da carga horária dos servidores municipais está disciplinada em lei específica (Lei Complementar Municipal no 430/2017), não sendo possível ao Judiciário intervir nessa seara sem violar o princípio da separação dos poderes .

A Lei Federal no 14.434/2022 apenas estabelece piso salarial nacional da enfermagem, sem prever equiparação de valores por hora trabalhada entre diferentes jornadas.

A diferenciação de remuneração com base na jornada de trabalho é objetiva, razoável e constitucionalmente admitida, não caracterizando, por si só, violação ao princípio da isonomia.

A pretensão da recorrente, embora fundamentada na alegada injustiça remuneratória, representa, na prática, pedido de reajuste salarial por via judicial, vedado pelo ordenamento jurídico .

A invocação de princípios como equidade e justiça social não autoriza a superação das vedações constitucionais expressas nem a atuação jurisdicional em matéria reservada ao legislador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não é juridicamente possível a equiparação do valor da hora trabalhada entre servidores da mesma classe e padrão, mas com jornadas distintas, por implicar aumento remuneratório vedado pela Súmula Vinculante no 37 do STF .

A Lei Federal no 14.434/2022 não autoriza, nem impõe, equiparação remuneratória entre jornadas distintas, limitando-se a fixar piso salarial nacional da enfermagem.

A atuação do Judiciário para alterar a política remuneratória dos servidores públicos viola o princípio da separação dos poderes e o art. 37, XIII, da CF/1988 .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X e XIII; CPC, art. 355, I e art. 98, § 3o; Lei 9 .099/95; Lei Complementar Municipal no 430/2017; Lei Federal no 14.434/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 37; STF, ARE 735969 AgR, Rel . Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 24.03 .2015; STF, RE 402467 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j . 28.05.2013; TJSP, Apelação Cível 1003622-49 .2019.8.26.0602, Rel . Des. Décio Notarangeli, j. 29.07 .2021; TJSP, Recurso Inominado 1000732-27.2018.8 .26.0456, Rel. Juiz Marcel Pangoni Guerra, j. 20 .09.2021. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10238969820258110001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 02/10/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 02/10/2025)”.

“INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SERVIDORA . ENFERMEIRA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. CLASSES DISTINTAS . 30/40 HORAS. SÚMULA VNCULANTE No 37/STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECUSO NÃO PROVIDO . 1- Sentença na origem (id. 299582885 – reclamação no 1087263-33.2024.8 .11.0001 – JEFAZ da Capital), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2- A Recorrente alega ter direito a equiparação salarial por horas trabalhadas. Embora a Recorrente demonstre a mesma categoria “Enfermagem”, esta pertence a classe diversa “40 horas”, do qual participou em concurso público com normas específicas . É notório também, que a Recorrente tem remuneração superior aos demais Enfermeiros, que atuam na escala de “30 horas”. 3- No caso, o Poder Judiciário não pode criar direito que não está previsto em lei, sob pena de violação à separação dos poderes prevista expressamente na Constituição Federal. Precedentes. (TJMT – TR – RI no 1084543-93 .2024.8.11.0001 – rel . Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 1/8/2025 - DJE 1/08/2025); (TJMT – 3a TR – RI no 1084561-17.2024.8 .11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 24/7/2025 - Publicado no DJE 24/07/2025) e (TJMT – 3a TR – RI no 1084584-60 .2024.8.11.0001 – rel . Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 26/6/2025 - DJE 26/6/2025). 3.1) Nesse sentido: Súmula Vinculante no 37, do STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” . 3.2) Com essas breves considerações, não se verifica ofensa a isonomia salarial. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9 .099/95 c.c. art. 60, §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n .o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c .c. art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5 .2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC; 5 .4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10872633320248110001, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 21/08/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/08/2025)”.

O que se percebe é que a matéria em questão gira em torno da possibilidade jurídica de equiparação do valor da hora trabalhada entre servidores públicos municipais ocupantes do mesmo cargo, classe e padrão, porém com jornadas de trabalho distintas (30 e 40 horas semanais), bem como do pagamento retroativo das diferenças salariais daí decorrentes.

Conforme acima evidenciado, o ordenamento jurídico pátrio veda expressamente a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, conforme preceito constitucional insculpido no artigo 37, inciso XIII, da Carta Magna.

No caso em comento, da análise detida dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a pretensão da recorrente, não obstante esteja travestida de pedido de reconhecimento de isonomia, consubstancia-se, em verdade, em pleito de aumento remuneratório pela via judicial, o que encontra óbice intransponível na referida súmula vinculante e no princípio constitucional da separação dos poderes.

Impende consignar, outrossim, que a fixação da remuneração dos servidores públicos municipais, incluindo-se aí a definição dos valores correspondentes às diferentes jornadas de trabalho, insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, observados os limites legais e constitucionais, sendo defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se nessa seara sob pena de usurpação de competência do Poder Executivo e do Poder Legislativo.

Nesse sentido, a diferenciação remuneratória com base na jornada de trabalho afigura-se como critério objetivo e razoável de distinção, não caracterizando, por si só, violação ao princípio da isonomia, mormente quando estabelecida por meio de lei específica, como no presente caso, em que a remuneração da recorrente é fixada pela Lei Complementar Municipal n.o 430/2017.

Quanto à invocação do princípio da equidade e justiça social, cumpre ressaltar que, não obstante sua inegável relevância no ordenamento jurídico pátrio, sua aplicação não pode sobrepor-se às normas constitucionais expressas, notadamente àquelas que estabelecem a separação dos poderes e a reserva legal em matéria de remuneração de servidores públicos.

Conclui-se, portanto, pela impossibilidade jurídica da pretensão deduzida pela recorrente, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025